Tribunal: TJES
Processo: 5014845-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014845-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RCB INVESTIMENTOS S.A.

AGRAVADO: IVAIR PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVOLUÇÃO DO BEM. REGULARIZAÇÃO DOCUMENTAL. BAIXA DE GRAVAME E RESTABELECIMENTO DE REGISTRO NO DETRAN. PRAZO DE 15 DIAS. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
. POSSIBILIDADE. CARÁTER COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, determinou ao agravante a integral regularização documental do veículo, incluindo a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária e o restabelecimento do registro na base de dados do DETRAN/ES, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

2. A apresentação de cópia de tela sistêmica não se revela prova hábil à comprovação do cumprimento da obrigação de promover a baixa definitiva do gravame fiduciário.

3. O prazo de 15 (quinze) dias fixado para a integral regularização documental do veículo (baixa de gravame e restabelecimento do registro no DETRAN/ES) não se mostra desarrazoado ou desproporcional, mormente considerando que houve descumprimento de anterior determinação judicial para restituição do veículo livre do ônus. Embora o procedimento dependa de órgãos administrativos, a responsabilidade pela regularização é da instituição financeira.

4. A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva e instrumental, não constituindo um fim em si mesma, mas sim meio de apoio à decisão judicial para compelir o devedor a realizar a obrigação. A sua aplicação, no caso de descumprimento da determinação judicial, se justifica diante das peculiaridades do caso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RCB Investimentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de Ivair Pereira dos Santos, na qual o Magistrado de origem determinou, sob pena de multa diária, que o agravante comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a integral regularização documental do veículo TOYOTA COROLLA XEI 20, placa FJX3156, o que inclui: a) o restabelecimento do registro do veículo para a base de dados do DETRAN/ES; e b) a efetiva e definitiva baixa do gravame de alienação fiduciária que incide sobre o bem.

Em suas razões recursais (id 15822301), a agravante sustenta que (a) a obrigação de promover a baixa do gravame fiduciário já teria sido cumprida desde 12/06/2025, de modo que a decisão agravada seria nula por perda superveniente de objeto; (b) a imposição de prazo exíguo para o restabelecimento do registro do veículo na base do DETRAN/ES seria desarrazoada e desproporcional, por se tratar de procedimento que depende de órgãos administrativos e foge ao controle da instituição financeira; (c) a imposição de multa diária seria indevida, pois sua conduta estaria pautada na boa-fé, tendo sido realizada a restituição física do bem e demonstrado esforço para regularizar a documentação remanescente.

Decisão de id. 16005240, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Magistrado Singular no id. 16611832.

Contrarrazões apresentadas no id. 16710258.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A decisão agravada, proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, determinou ao agravante a integral regularização documental do veículo, incluindo a baixa definitiva do gravame de alienação fiduciária e o restabelecimento do registro na base de dados do DETRAN/ES, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária.

A pretensão recursal não revela, em juízo de cognição sumária, probabilidade de êxito, especialmente porque a apresentação de cópia de tela sistêmica não se revela prova hábil à comprovação do cumprimento da obrigação imposta pela decisão recorrida - promover a baixa do gravame fiduciário.

Outrossim, quanto ao prazo fixado para o restabelecimento do registro do veículo na base do Detran/ES, não verifico a alegada desarrazoabilidade ou desproporcionalidade.

Isto porque, já descumprida anterior determinação de restituição do veículo
livre do ônus
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, datada de 19/06/2025.

O magistrado singular, por meio da decisão recorrida, concedeu novo prazo, de 15 (quinze) dias, para integral regularização documental do veículo TOYOTA COROLLA XEI 20, placa FJX3156, que, embora burocrático, é de responsabilidade do agravante.

Por fim, nos termos da jurisprudência do STJ “
A multa cominatória (também chamada de astreintes, multa coercitiva ou multa diária) é penalidade pecuniária que caracteriza medida executiva de coerção indireta, pois seu único escopo é compelir o devedor a realizar a obrigação de fazer ou a não realizar determinado comportamento. Cuida-se de uma medida atípica de apoio à decisão judicial, de caráter meramente persuasório e instrumental, não caracterizando um fim em si mesmo.” (REsp 1560976/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 01/07/2019)

Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao consignar que em caso de descumprimento da determinação judicial deverá incidir multa diária.

Isto posto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.